Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-29.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Apelação dos réus – Inovação recursal – Pedido de indenização pelo domínio e por benfeitorias – Não conhecimento – Preliminar de anulação da r. sentença, por error in procedendo, afastada – Parte que teve a oportunidade de impugnar documentos em sede de alegações finais, mas permaneceu inerte – Procuração regular, estando

Ementa:
Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Apelação dos réus – Inovação recursal – Pedido de indenização pelo domínio e por benfeitorias – Não conhecimento – Preliminar de anulação da r. sentença, por error in procedendo, afastada – Parte que teve a oportunidade de impugnar documentos em sede de alegações finais, mas permaneceu inerte – Procuração regular, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 105 CPC – Inépcia da petição inicial não verificada – Concessão do benefício da justiça gratuita não impugnada na contestação e ausente qualquer elemento probatório no sentido de que a situação financeira da apelada tenha se modificado – No mérito, existência de posse anterior da autora, atestada por laudo pericial, e esbulho praticado pelos réus – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos aos apelantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001908-29.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CARLOS EDUARDO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DAS
GRAÇAS ALVES DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DAS
GRAÇAS BRITO DE GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
2
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224
Apelantes: Carlos Eduardo Borges e Maria das Graças Brito de Araujo
Apelada: Maria das Graças Brito de Godoy
MM. Juíza: Natália Schier Hinckel
Comarca: Guarulhos 3a Vara Cível
Voto no 3709
Ação de reintegração de posse Sentença de procedência
Apelação dos réus
Inovação recursal
Pedido de
indenização pelo domínio e por benfeitorias
Não
conhecimento Preliminar de anulação da r. sentença, por
error in procedendo, afastada
Parte que teve a
oportunidade de impugnar documentos em sede de
alegações finais, mas permaneceu inerte
Procuração
regular, estando preenchidos os requisitos previstos no art.
105 CPC
Inépcia da petição inicial não verificada

Concessão do benefício da justiça gratuita não impugnada
na contestação e ausente qualquer elemento probatório no
sentido de que a situação financeira da apelada tenha se
modificado
No mérito, existência de posse anterior da
autora, atestada por laudo pericial, e esbulho praticado pelos
réus
Sentença mantida
Recurso não provido, com
majoração da verba honorária, observados os benefícios da
justiça gratuita anteriormente concedidos aos apelantes.
Trata-se da sentença de fls. 374/378, cujo relatório se adota, que, em
ação de reintegração de posse cumulada com pedido liminar ajuizada por Maria das
Graças Brito de Godoy em face de Carlos Eduardo Borges e outros, julgou
procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a reintegração de posse em
favor da autora. Outrossim, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a justiça
gratuita deferida (art. 98, §3o, CPC).
Irresignados,
os
réus
apelaram
(fls.
381/389).
Alegam,
preliminarmente, a necessidade de anulação da r. sentença, por error in procedendo,
já que não enfrentou todos os pedidos e por ter havido afronta ao artigo 437, § 1o do
CPC. Ainda preliminarmente, verberam a necessidade de substituição da procuração
acostada a fls. 08, a inépcia da inicial e que o d. juízo a quo foi induzido a erro no
que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelada. No mérito,
suscitam a ausência de posse anterior, pois o imóvel se encontrava abandonado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
3
Requerem, assim, o provimento do recurso, para anulação de todo o processo.
Subsidiariamente, pleiteiam indenização pelo domínio manso e pacífico, exercido
por mais de 10 anos, no qual teriam cuidado, plantado e murado, como se sua fosse, a
propriedade do imóvel sub judice.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, porquanto os apelantes são
beneficiários da justiça gratuita (fl. 186).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 392/397).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, consigno que o pedido subsidiário de indenização pelo
domínio e as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, trata-se de inovação
recursal, porque não foi objeto da contestação (fls. 95/102), consoante previsto no
art. 556, CPC. Em caso análogo, já se pronunciou esta Col. Câmara:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Imóvel Comprovação da relação
de comodato existente entre as partes
Prova documental e
testemunhal suficiente para demonstrar o exercício da posse indireta,
bem como a ocorrência do esbulho Preenchidos os requisitos do
artigo 927, do Código de Processo Civil Exceção de usucapião
Impossibilidade Inexistência de animus domini Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. INDENIZAÇÃO

Pedido não formulado oportunamente nos autos
Inovação
recursal não admitida em nosso ordenamento jurídico RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. (TJSP, Apelação Cível n.
0305049-57.2006.8.26.0577, 11a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 21/07/2016, v.u., destaques nossos)
Assim, não se conhece do recurso nesta parte.
Afasta-se a preliminar de anulação de todo o processo em razão do
alegado error in procedendo.
Isso porque se verifica, nas razões de apelação, que o pedido foi
deduzido de maneira genérica, sem indicação do que não teria sido analisado, com a
observação de que só precisam ser analisadas as teses que de fato infirmariam as
conclusões adotadas no julgado.
Em relação ao desrespeito ao artigo 437, § 1o do CPC (“Sempre que
uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
4
respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar
qualquer das posturas indicadas no art. 436”), verifica-se que o pedido também foi
deduzido de maneira genérica, bem como que os apelantes tiveram a oportunidade
para manifestação (fls. 347 e 349/352) em sede de alegações finais e não procederam
a nenhuma das hipóteses previstas no art. 436 do CPC. Portanto, inocorrente a
aludida irregularidade procedimental.
Ainda preliminarmente, não se vislumbra a necessidade de
substituição da procuração acostada a fls. 08. A procuração possui os requisitos para
permitir a representação em juízo (art. 105 CPC), sendo desnecessária a sua
substituição para fins de regular seguimento do processo. Além disso, a apelada já é
representada por outra advogada, conforme se verifica no substabelecimento sem
reserva de poderes acostado a fls. 191.
Rejeita-se, também, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois
esta contém a exposição fática suficiente para permitir o regular contraditório.
Ademais, as matérias alegadas para fundamentar a inépcia da inicial são temas de
mérito, adiante analisados.
No mais, a concessão do benefício da justiça gratuita à apelada (fl. 55)
não foi impugnada na contestação e os apelantes não trouxeram aos autos qualquer
elemento probatório no sentido de que a situação financeira da apelada tenha se
modificado.
Assim, não demonstrada a alteração da situação econômico-financeira
da apelada entre o momento do deferimento do pedido de justiça gratuita,
oportunidade em que não houve a respectiva impugnação, (fl. 55) e o presente
momento processual, não é hipótese de revogar o benefício anteriormente concedido.
Superadas as preliminares, para análise do mérito recursal, faz-se
necessária uma breve síntese dos autos.
A autora-apelada era possuidora de parte do imóvel em questão (lote
25). Entretanto, em razão de motivos pessoais, foi morar em outro local e deixou o
seu vizinho (Sr. Gumercindo) possuidor da outra parte do lote 25 tomando conta
do imóvel em troca da permissão de utilização de poço de água ali existente,
celebrando, pois, contrato de comodato.
Ocorreu que o Sr. Gumercindo vendeu o imóvel (lote 25) para os réus-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
5
apelantes e, a partir de então, se iniciou o esbulho possessório sobre o imóvel da
autora.
Alegam os réus-apelantes, em síntese, que o imóvel estava
abandonado e, por isso, não houve esbulho.
O art. 561 do Código de Processo Civil determina:
“Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou perda da posse, na ação de reintegração”.
Com efeito, a posse é o exercício (poder de fato) de uma das
faculdades do domínio (PENTEADO, Luciano de Camargo, Direito das coisas. 2.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 567), os quais compreendem usar,
fruir, dispor e reaver. Como bem pontuou o douto magistrado a quo:
“Deve-se ter em conta, também, que posse é instituto que tem em foco,
segundo escólios de Caio Mário da Silva Pereira, a ideia de uma
situação de fato, 'em que uma pessoa, independentemente de ser ou de
não ser proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos,
conservando-a e defendendo-a' (in Instituições de direito civil: Rio de
Janeiro, Forense, 1990, pág. 14).
A posse é uma situação de fato protegida pelo legislador, não só
porque aparenta ser uma situação de direito, como para evitar que
prevaleça a violência através do exercício arbitrário das próprias
razões. Ainda, será justa quando não resulte de violência,
clandestinidade ou precariedade”.
Tecidas essas considerações, cumpre ressaltar que a ação possessória
pressupõe o exercício de posse pelo titular, bem como a ocorrência de esbulho.
Com efeito, a ação de reintegração de posse, também chamada de ação
de força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que faz cessar a
posse (NERY JR., Nelson. Código Civil Comentado e legislação extravagante, 3a ed,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 619).
O artigo 1.210 do Código Civil, por sua vez, preconiza que “o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
6
caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser
molestado”.
A manutenção e a reintegração na posse são cabíveis desde que o
possuidor anterior consiga demonstrar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a
data do esbulho e, finalmente, a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na hipótese em testilha, o laudo elaborado por perito oficial verificou:
“A área comprada pela autora conforme (fls. 15/17), através do
Contrato Particular de Compromisso de Venda e compra, datado de
27/12/1991, onde José Horácio Guerra, vendeu a José Carlos Pires
de Godoy e sua esposa Maria das Graças Brito de Godoy (Autora).
(...) Pelas informações colhidas no local com as partes, foi possível
constatar que Gumercindo Martins era caseiro de José Horácio
Guerra (quem vendeu a área apara a autora), morava na casa
principal ocupada pelos réus e criava porcos e galinhas, além de
plantar árvores frutíferas, fato este comprovado em função de
algumas árvores de grande porte como abacate, manga, bananas,
coqueiros, etc, existentes principalmente na área da autora.
A área comprada pelos réus Fls. 117/118, através de Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra, datado de
27/04/2006, onde Gumercindo Martins vendeu a Maria das Graças
Alves de Araújo (irmã do réu Carlos Eduardo Borges), denominado
lote 25 A (...).
Os réus adquiriram de Gumercindo o imóvel em abril de 2006,
conforme contrato citado acima, e de lá para cá reformaram a casa
principal, construíram muro em alvenaria com portão na frente do
imóvel, incluindo a frente do lote da autora e dos réus, assim como
colocaram tela em todo o redor do lote 25 da quadra 1, além de vir
fazendo limpeza de todo o lote 25.
Quanto à área da autora, reparou o posso, construiu caixa de água
elevada, construiu escada para acesso à construção principal e trecho
da varanda, além de fazer sua entrada de energia também na área da
autora.
A Autora adquiriu o imóvel há aproximadamente 27 anos, sendo que
há aproximadamente 8 anos atrás (ano 2010) deixou seu imóvel
desocupado por motivos de saúde. Quando retornou ao local, tomou
ciência que o denominado lote 25A havia sido vendido e os atuais
ocupantes invadiram sua propriedade (parte do lote 25 da quadra 1)”
(fls. 282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
7
Em sede de resposta aos questionamentos das partes, o perito
informou:
“A imagem aérea de 2.006 (fls. 264) mostra vegetação abundante na
área da autora, mostrando que o local vem sendo cuidado por
alguém, uma vez que a aquisição pelo requerido se deu neste mesmo
ano.
(...) Esta sequência cronológica mostra que o requerido após a
aquisição em 2.006 foi aos poucos se utilizando da área da autora,
com execução de melhorias para sua finalidade, como rampa de
acesso, caixa de água, etc.” (fls. 313).
Dessume-se, então, que o imóvel da autora era, de fato, cuidado pelo
Sr. Gumercindo (vizinho) até o momento da venda, ou seja, a autora figurava
juridicamente como possuidora e o Sr. Gumercindo como detentor da área.
Consequentemente, a transferência de posse/propriedade celebrada
entre o Sr. Gumercindo e os réus-apelantes (fls. 117/118) se deu somente em relação
à parte do imóvel que pertencia a ele (Sr. Guimercindo).
Nesse passo, o d. juízo a quo bem analisou:
“Desta forma, verifica-se que o lote da autora não encontrava-se
abandonado quando foi ocupado pelos réus, o que também confirma a
posse anterior da autora no respectivo lote.
(...) Portanto, comprovada a posse anterior, bem como o esbulho
perpetrado pelos requeridos, que invadiram o imóvel da autora
quando teve que se ausentar por motivos de saúde, deve ser julgada
procedente a demanda” (fls. 377).
Desta forma, o fato de o imóvel estar “abandonado”, alegado pelos
réus-apelantes, não restou provado. Conforme ensinamentos de Luciano de Camargo
Penteado:
“O abandono é o ato-fato jurídico pelo qual o titular, mediante a
perda voluntária da posse, pratica comportamento concludente que
permite inferir o desinteresse em prosseguir na titularidade daquela
situação jurídica”. (Direito das Coisas, 2. ed, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 128).
Nesse sentido, confira-se orientação desta Col. Câmara:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Titularidade e posse
bem demonstradas em favor do autor. Inocorrência de abandono por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001908-29.2016.8.26.0224 -Voto no 3709
8
parte deste, sendo de rigor a reintegração em seu favor. Presença
dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil.
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Apelação
Cível
n.
1001549-58.2015.8.26.0695, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 10/11/2016, v.u., destaques nossos).
Por outro lado, sobreleva acrescentar que a jurisprudência deste E.
Tribunal evidencia que o simples fato de uma parte ocupar um bem desocupado não
implica presunção de justo título e boa-fé:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência.
Ocupação efetivada pelo réu se deu de forma clandestina e injusta,
sob o argumento que o imóvel estava abandonado. Descabimento. O
fato do imóvel se encontrar vazio não significa que estava
abandonado, visto que a presunção de desocupação da moradia não
torna justa a ocupação perpetrada sem justo título para ocupação.
Em que pesem os argumentos, a ocupação do réu não se reveste de
justo título ou boa-fé, a justificar a proteção possessória, ao contrário
da situação do autor que comprovou o exercício de sua posse
legítima. Apelação improvida. (TJSP, Apelação Cível n. 1003074-
92.2017.8.26.0408, 15a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jairo
Oliveira Júnior, j. 07/01/2019, v.u., destaques nossos).
Necessária, portanto, a reintegração de posse em favor da autora.
Mantém-se, então, integralmente a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os
honorários advocatícios para o patamar de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e
11, CPC, observada a justiça gratuita concedida aos apelantes (art. 98, §3o, CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator